Tribunal: STF
Processo: MS 22947
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-11-11
Data de publicação: 1998-11-11

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança contra decisão de Câmara do Tribunal de
Contas, confirmada por assentada do Plenário.
Contagem, somente a partir desta última, do prazo de decadência,
dado o efeito suspensivo do recurso que a ensejou.
        Constituindo o estágio probatório etapa final do processo
seletivo para o aperfeiçoamento da titularidade do cargo público, não
pode, no curso dele, vir a aposentar-se, voluntariamente, o servidor.
        Mandado de segurança indeferido, por maioria de votos.